Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725850-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DO NASCIMENTO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da liquidação provisória de sentença, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a Comarca de Orizona – GO, nos seguintes termos (ID 130681906 dos autos originários): “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobreleva suposto abuso de direito da parte requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão e evoca a aplicação da regra de competência expressa na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo requerente, da cédula rural de n.o 88/00243-8 em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo respectivo emissor. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na "alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico em questão, “in casu”, Município de Orizona/GO, e reside, ademais, a parte requerente. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em casos parelhos, “litteris”: "(...) 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. (...)" (Acórdão 1409180, 07373126520218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai a competência do foro da agência bancária para as obrigações decorrentes do contrato que firmou - CPC 53, III, "b". (...)" (Acórdão 1397844, 07218844320218070000, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. (...)" (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Orizona/GO, procedendo-se às devidas anotações e baixas”. Em suas razões recursais (ID 35637306), afirma que no presente caso se trata de liquidação provisória referente à sentença proferida em ação civil pública (autos de n.o 0008465-28.1994.4.01.3400), que reconheceu o direito à correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Afirma que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento do pedido para pagamento do crédito que lhe é devido, que foi reconhecido em sentença coletiva. Argumenta que nas ações em que o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial é relativa e o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer liminar para que os autos sejam mantidos na Justiça Comum do Distrito Federal, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o agravante ajuizou ação de liquidação de sentença, tendo sido escolhido o foro do domicílio do réu. Trata-se de demanda à qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Além disso, no caso em comento, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso a concessão de efeito suspensivo não seja deferida, o processo será remetido para outra comarca. Por fim, ressalto que o exame da questão será aprofundado no julgamento do agravo, quando, então, a decisão deferida em sede liminar poderá ser revista. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora